Tribunal: TJES
Processo: 0011929-03.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais”, declarou nula a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco apelante sustenta a validade da contratação, com alegação de que houve a adesão voluntária da autora e efetiva utilização do cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve a decadência do direito e (ii) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, implicando sua nulidade em razão de falha no dever de informação, justificando a restituição dos valores cobrados e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de relação de consumo e, considerando que a consumidora não nega a contratação do empréstimo, mas objetiva a declaração da nulidade da contratação na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com desconto em folha, deve ser aplicado o prazo previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).

A contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), não é ilegal, sendo prevista na Lei 10.820/2003.

O banco apresentou documentos que demonstram a contratação regular e a ciência da autora acerca dos termos pactuados, além de comprovar a utilização do cartão para diversas compras, o que afasta a alegação de erro substancial ou falha no dever de informação.

A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza a alegação de desconhecimento quanto à modalidade contratada.

Não restou configurado o vício de consentimento ou a abusividade contratual alegada, uma vez que o banco cumpriu o dever de informação, e a contratação ocorreu com o consentimento informado da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado, devidamente autorizada e utilizada pelo consumidor, é válida e não configura vício de consentimento ou falha no dever de informação quando comprovado o cumprimento das exigências legais.

A continuidade dos descontos no benefício previdenciário é legítima quando demonstrada a regularidade da contratação e a efetiva utilização do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, III; CC/2002, art. 421-A; Lei 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.10.2019; TJES, Apelação Cível 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020; TJES, Apelação Cível 014190025586, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 25.01.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011929-03.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: VANDERLITA MARIA BIAZATTI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais”, declarou nula a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco apelante sustenta a validade da contratação, com alegação de que houve a adesão voluntária da autora e efetiva utilização do cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve a decadência do direito e (ii) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, implicando sua nulidade em razão de falha no dever de informação, justificando a restituição dos valores cobrados e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de relação de consumo e, considerando que a consumidora não nega a contratação do empréstimo, mas objetiva a declaração da nulidade da contratação na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com desconto em folha, deve ser aplicado o prazo previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).

A contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), não é ilegal, sendo prevista na Lei 10.820/2003.

O banco apresentou documentos que demonstram a contratação regular e a ciência da autora acerca dos termos pactuados, além de comprovar a utilização do cartão para diversas compras, o que afasta a alegação de erro substancial ou falha no dever de informação.

A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza a alegação de desconhecimento quanto à modalidade contratada.

Não restou configurado o vício de consentimento ou a abusividade contratual alegada, uma vez que o banco cumpriu o dever de informação, e a contratação ocorreu com o consentimento informado da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado, devidamente autorizada e utilizada pelo consumidor, é válida e não configura vício de consentimento ou falha no dever de informação quando comprovado o cumprimento das exigências legais.

A continuidade dos descontos no benefício previdenciário é legítima quando demonstrada a regularidade da contratação e a efetiva utilização do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, III; CC/2002, art. 421-A; Lei 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.10.2019; TJES, Apelação Cível 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020; TJES, Apelação Cível 014190025586, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 25.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
BANCO INTER S.A.

contra a r. sentença

proferida pel
o
d
.
Juízo

da
4
ª Vara Cível

de

Cachoeiro de Itapemirim
, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais c/c pedido de tutela de urgência
”,
movida
por
VANDERLITA MARIA BIAZATTI
,

julgou
procedentes os pedidos contidos na inicial
“
a fim de declarar nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a consequente inexistência de débito, mantendo a liminar ao seu tempo deferida e condenando a ré: A) No pagamento a autora de indenização por danos morais que fixo, consoante critério acima, em R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado a partir desta data e acrescido de juros legais desde a citação, nos moldes do artigo 405 do Código Civil; B) Na devolução em dobro dos valores que a parte demandada cobrou da autora concernente a contratação de cartão de crédito com reserva de ma
r
gem consignável (RMC), valor que deverá ser devidamente corrigido e atualizado monetariamente a partir desta data, e acrescido dos juros legais desde a citação, nos moldes do artigo 405 do Código Civil, a ser apurado em posterior liquidação de sentença
”.

Condenou ainda o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários ao patrono do autor que foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, sustenta o consumidor em suas razões recursais
(fls.
7/
33
–
vol. 4
), resumidamente, que:
(i)
se operou a decadência no presente caso, pois os fatos narrados se amoldam à possível erro substancial sobre o negócio jurídico, previsto pelos artigos 138 e seguintes do Código Civil, cujo prazo para pleitear a anulação é de 04 (quatro) anos a partir da realização do negócio jurídico, nos termos do art. 178, II; (ii)
o negócio jurídico foi formalizado com a assinatura de próprio puno da apelada no contrato e seus anexos, que trazem menção expressa, clara e destacada da modalidade de contratação pactuada; (iii)
resta inequívoca a ciência da apelada que voluntariamente aderiu ao cartão de crédito consignado e utilizou os serviços nele disponíveis, concedendo autorização expressa voltada à constituição de reserva de margem consignável (RMC) e ao desconto mensal do valor devido, restando afastada qualquer insinuação de vício quando da formalização, não vislumbrando abusividades capazes de implicarem a anulação ou revisão do pacto; (iv)
na época da contratação do cartão consignado a apelada já não possuía margem suficiente para a averbação de novos empréstimos consignados; sendo prova cabal que a apelada é tomadora contumaz de empréstimos, o que denota o seu vasto conhecimento sobre as modalidades de crédito consignado,
devendo ser ressaltado ainda que a apelada foi clara em sua exordial ao alegar o interesse na contratação de um crédito consignado e não de outra modalidade de empréstimo pessoal
; (v) as cláusulas do contrato firmado foram redigidas com informações claras, precisas e acessíveis sobre o produto e sua funcionalidade; (vi)
inexiste qualquer previsão de proteção especial ao idoso em seu estatuto, que é bem posterior ao Código de Defesa do Consumidor, sendo certo ainda que o STJ muito bem consigna que “idoso não é sinônimo de tolo”; (vii) não é ponderável que a apelada, recebendo mensalmente faturas do cartão de crédito consignado, em sua residência por mais de 5 anos, nunca se interessou em abri-las e verificar do que se tratavam as referidas cobranças, considerando-se, ainda, que as faturas emitidas pelo banco apresentam informações claras e autoexplicativas; (viii)
inexistência de venda casada; (ix) inexistência de configuração de danos morais; (x) inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro, pois a aplicação da sanção prevista no art. 42 do CDC depende de comprovada má-fé do credor, o que não foi suscitado ou comprovado nos autos; (xi) caso se entenda pela manutenção da sentença, resta necessária a determinação da restituição dos valores disponibilizados pelo apelante à apelada
e, por fim, (xii) redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no ID 860106 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende, a então parte autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda
afirmando que
buscou o banco requerido em novembro de 2015 com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas “restou nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), porém nunca teve o animus de contratar tal serviço”.

O
Banco requerido, por sua vez, sustentou que,
além da prescrição,
houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, havendo ciência prévia da parte autora acerca do produto contratado e de suas cláusulas contratuais, não havendo que se falar em qualquer irregularidade na pactuação.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio julgamento
do mérito,
tendo
o
d.
M
agistrad
o

a quo

afastado a prejudicial de prescrição e
julgado
procedentes
d
os pleitos
autorais,

sob o fundamento
que
houve falha no dever de prestar informação clara, objetiva e adequada ao consumidor, além de, “ao promover desconto perpétuo de valores, não encaminhar o cartão magnético e deixar de fornecer as faturas, traduz verdadeira abusividade, porquanto atribuiu ao consumidor desvantagem exagerada”.

De início,
verifica-se
que deve
ser mantida a r. sentença no tocante ao não reconhecimento da
decadência pelo i. Magistrado
a quo
, na medida que, em se tratando de relação de consumo e, considerando que o Apelante não nega a contratação do empréstimo, mas objetiva a declaração da nulidade da contratação deste na modalidade cartão de crédito
com reserva de margem consignável (
RMC
)
com desconto em folha, deve ser aplicado o prazo previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
1
, pelo qual o prazo de 05 (cinco) anos se inicia a partir da ciência do dano e de sua autoria.

Tendo o contrato sido celebrado em 12/11/2015
(fl. 25, vol. 2)
e o presente feito ajuizado em 24/07/2020, imperioso o afastamento da
decadência do direito
postulado.

Afastada a alegada decadência, passa-se
à apreciação da existência ou não de vício de consentimento (erro substancial) na contratação, pel
a
autor
a/apelada
, de cartão de crédito consignado (e não apenas empréstimo consignado, como alega ter sido seu desejo), em razão da falha no dever informacional por parte do
Banco
.

Sendo incontroversa a contratação d
e empréstimo bancário pelo consumidor, fundamenta o banco apelante o pedido de reforma no fato de que
o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais e regulamentares, validamente realizada pelo apelado, que expressou sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos.

Sobre o tema, imperioso ressaltar inicialmente que a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e
autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato
, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. (destaquei).

Neste ponto, quanto ao contrato de crédito consignado, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Contudo, da análise do caso concreto, observa-se que a ora apelada quis obter o empréstimo consignado, sendo sabedora das cláusulas e condições contratuais pactuadas, na medida em que, além de ter assinado o documento que indica o fornecimento do cartão de crédito (fl. 25, vol. 2), utilizou diversas vezes o cartão de crédito para uma extensa lista de compras em variados estabelecimentos comerciais, consoante se denota das faturas colacionadas às fls. 31 e seguintes do vol. 2 dos autos digitalizados: supermercado, pagseguro, mercado e diversas compras no
facebk
(serviço de pagamentos pela rede social Facebook).

Assim, consoante esta Colenda Terceira Câmara Cível já se manifestou anteriormente, havendo efetiva utilização do cartão de crédito, não há que se falar em vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado modalidade cartão de crédito consignado. Confira-se, no exato sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALTA DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada Antecedente”, ajuizada contra o Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro e indenização por danos morais. O apelante alega que houve vício de consentimento e falta de informações suficientes no ato da contratação, sustentando que pretendia contratar empréstimo consignado, mas foi induzido a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, com a consequente nulidade do contrato; (ii) analisar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira que justificasse a restituição dos valores e a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a Súmula 297 do STJ, que determina a aplicação do CDC às instituições financeiras. Os documentos apresentados pelo banco (termo de adesão, autorização de desconto e cédula de crédito bancário) demonstram que o apelante autorizou expressamente a contratação do cartão de crédito consignado e os descontos no benefício previdenciário,
além de ter utilizado o cartão para realizar cinco saques, o que afasta a alegação de vício de consentimento
. A instituição financeira cumpriu o dever de informação, conforme previsto na Instrução Normativa INSS/PREV nº 28/2008, que exige autorização expressa e ciência prévia do consumidor quanto às condições do contrato, incluindo taxas de juros e demais encargos. A contratação foi realizada de forma regular, sem falhas ou omissões, não havendo prova de qualquer vício que pudesse invalidar o negócio jurídico. Assim, é legítima a continuidade dos descontos no benefício previdenciário do apelante, não sendo cabível a restituição dos valores pagos nem a indenização por danos morais.
O entendimento jurisprudencial tanto do TJES quanto do STJ é no sentido de que, havendo a contratação e a utilização do cartão de crédito consignado, não se configura ato ilícito por parte da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado, devidamente autorizada e utilizada pelo consumidor, é válida e não configura vício de consentimento ou falha no dever de informação quando comprovado o cumprimento das exigências legais. A continuidade dos descontos no benefício previdenciário é legítima quando demonstrada a regularidade da contratação e a efetiva utilização do serviço. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC); CC/2002, art. 421-A; CPC/2015, art. 85, § 11; INSS/PREV nº 28/2008, arts. 21 e 3º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019; STJ, AREsp 1.775.513, Decisão Monocrática, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/05/2021; TJES, Apelação Cível 014190025586, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 25/01/2022; TJES, Apelação Cível 061180015986, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 05/04/2022. Data: 09/Sep/2024 Orgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0001958-91.2020.8.08.0011 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA A RESPEITO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO A RESPEITO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De uma análise das razões recursais e dos elementos probatórios acostados aos autos, extrai-se que a tese sustentada pela agravante, no sentido de que foi induzida a erro na contratação do mútuo bancário, na modalidade cartão de crédito consignado, mostra-se, por ora, infirmada. 2. Com efeito, o Banco agravado anexou aos autos a gravação do contato telefônico realizado pela agravante, na qual é possível verificar que a recorrente apresenta insatisfação por não ter recebido, até então, o seu cartão de crédito BMG, ao passo em que solicita informações sobre os documentos que estariam faltando para o envio do cartão. 3. Além disso, a instituição financeira agravada juntou as faturas do cartão de crédito consignado nos autos originários, comprovando a efetiva utilização do cartão para compras em agosto de 2019, agosto de 2020, agosto e novembro de 2021 e durante todo o ano de 2022. No ponto, destaca-se que
a jurisprudência pátria tem se inclinado a considerar que a efetiva utilização do cartão pelo consumidor é incompatível com a alegação de que desconhecia se tratar de “cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC
”. 4. Portanto, não há que se falar na reforma da decisão recorrida, uma vez que a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada (art. 300, CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 03/Jun/2024 Orgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5004015-25.2023.8.08.0000 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Dever de Informação

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E ANULAÇÃO CONTRATUAL COM CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES E EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL EM QUE SE EVIDENCIA INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelante ajuizou a demanda de origem alegando que, contactou o apelado no intuito de promover um empréstimo consignado. No entanto, fora ludibriado com a realização de outra operação, em verdade, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mesmo sem ter qualquer intenção de contratar o mencionado serviço. 2. Mostrou-se incontroversa a entabulação da avença, embora tenha o apelante impugnado a sua validade, sustentando a nulidade do contrato em virtude da alegada falha informacional sobre a modalidade da contratação, o que seria evidenciado pela ausência de prova adequada sobre os saques e efetiva utilização do cartão de crédito consignado. Ocorre que, dos elementos probatórios colacionados aos autos, identificadas por meio das faturas juntadas, que a parte não só tinha ciência da contratação, como também realizava compras regulares por meio do cartão. 3. Inexiste qualquer negativa da própria contratação, não se tratando o caso em apreço de eventual fraude que tenha sido empreendida em desfavor do consumidor 4.
É possível vislumbrar, portanto, que, efetivamente, o apelante se beneficiou da contratação do cartão de crédito, com extensa lista de compras em numerosos estabelecimentos, de maneira que resta indubitável a ciência do recorrente sobre o referido cartão de crédito
. 5. O caso em questão difere daquelas hipóteses em que negada a contratação e nos quais inexiste demonstração de desbloqueio e de uso efetivo do cartão de crédito. No caso sub examine, não há qualquer dúvida sobre a contratação de cartão de crédito consignado, com informação clara no instrumento contratual sobre a modalidade de crédito ajustada, sendo de conhecimento do apelado os seus termos, pelo que a demanda autoral merece, em realidade, julgamento de improcedência, entendimento que se coaduna com a farta jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Pelo princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda), e, inexistindo provas do vício de consentimento ou qualquer ilegalidade no contrato, o pacto deve ser cumprido. 7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Data: 27/Mar/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0018386-51.2020.8.08.0011 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não é diverso:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que
a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado
. [...] 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Nestes termos,
deve ser reformada a r. sentença que reconheceu a nulidade da avença, uma vez que evidenciado o pleno consentimento da apelada na entabulação.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do apelo interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar a r. sentença proferida para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus da sucumbência, mantendo suspensa a exigibilidade das verbas em razão da concessão da gratuidade da justiça para a parte autora, ora apelada.

É como voto.

1
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
a fim de reformar a r. sentença proferida para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Por conseguinte,

inverter os ônus da sucumbência, mantendo suspensa a exigibilidade das verbas em razão da concessão da gratuidade da justiça para a parte autora, ora apelada.